Tribunal: CARF
Processo: 13227.720070/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa, nos termos dos artigos 16, caput, 17 e 31 do Decreto 70.235/72.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Ainda que houvessem irregularidades em sua emissão ou prorrogação não seriam motivos suficientes para anular o lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma, a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720070/2007-50
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-005.716 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrentes
GUAPORE CONSTRUCOES & TERRAPLENAGENS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa,
nos termos dos artigos 16, caput, 17 e 31 do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas nos artigos 10 e 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. O Mandado
de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária. Ainda que houvessem irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não seriam motivos suficientes para anular o
lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA
-
ART.
124,
I,
DO
CTN
-
PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse “jurídico” desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I,
do CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a
imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos
sócios no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de
qualquer forma, a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720070/2007-50
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. E, quanto aos recursos
voluntários, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos manejados por Guaporé
Construções & Terraplenagens Ltda. e Cesar Cassol; e, quanto ao recurso interposto por Paulo
José Pimenta, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares invocadas e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso a fim de afastar a “responsabilidade” solidária a
ele imputada, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba
Netto, que votou por negar provimento ao Recurso Voluntário integralmente. O Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator quanto ao afastamento da
responsabilidade do Sr. Paulo José Pimenta.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração (e-fls. 392/443) lavrados em desfavor da
empresa Guaporé Construções & Terraplenagens Ltda., a fim de se lhe exigir créditos tributários
concernentes ao IRPJ (R$ 7.630.883,18) e a CSLL (R$ 2.344.392,64) - apurados segundo o
regime de lucro presumido -, à contribuição social para o PIS (R$ 635.l99,37) e à COFINS (R$
2.931.690,22) - calculadas trimestralmente conforme a modalidade cumulativa.
O lançamento, diga-se, abrangeu os anos de 2002 a 2005 e, além do crédito
principal, foi imposta, ainda, multa de ofício qualificada (ante a constatação de
simulação/fraude) tendo sido, outrossim, lavrados termos de sujeição passiva em face das
seguintes pessoas físicas.
a) Paulo José Pimenta, sócio da autuada até o ano de 2005, conforme se extrai do
Termo de Sujeição Passiva de e-fls. 444/445); e
b) Cesar Cassol, sócio e administrador da empresa Eletro Primavera Ltda.,
vinculada, pela D. Auditoria, à contribuinte em decorrência da constatação de
que todas as compras realizadas pela autuada seriam ordenadas por, e
entregues à, esta última empresa (TSP de e-fls. 446/448).
Vale observar que foi apontado que os Sócios Iladis Marvel e Luis Adolfo Behr
(sócio e contador da empresa) também seriam responsabilizados. Compulsando-se os autos,
todavia, não foram localizados quaisquer termos de sujeição quanto a estas duas pessoas que, de
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

toda sorte, não se manifestaram no feito (a não ser para responder à intimações lavradas no curso
da investigação fiscal).
In casu, a infração identificada cingiria à omissão direta de receitas pela falta de
escrituração em declarações fiscais (DCTF e DIPJ) e, por conseguinte, de oferecimento à
tributação, de valores contidos em notas fiscais emitidas pela recorrente (tendo sido constatado,
inclusive, que no ano de 2003, a empresa transmitira DIPJ informando se encontrar inativa, a
despeito de ter emitido documentos fiscais ao longo deste período).
Considerando falseada a criação da própria insurgente, com a interposição de
terceiras pessoas no seu comando e de cujo capital social participavam a Sra. Iladis Marvel Behr
e Luís Adolfo Behr (os quais, pelo que relata a D. Autoridade Lançadora, não possuíam
capacidade financeira para arcar com o custo de aquisição das cotas da autuada) e, ainda, pela
inexistência de fato de uma sede compatível com a sua atividade econômica (v. fotos
apresentadas à e-fls. 482/484), impôs, como já alardeado, multa qualificada, nos termos do
art.44, I e § 1o, da Lei 9.430/95.
A solidariedade passiva tributária foi imputada aos Srs. Cesar e Paulo José
Pimenta com espeque nos preceitos do art. 124, I, do CTN.
Regulamente intimados, o contribuinte e os responsáveis Cesar e Paulo
apresentaram as impugnações juntadas, respectivamente, à e-fls. 502/592, 977/1.048 e
1.230/1.264.
A DRJ de Belém do Pará, por meio do acórdão de e-fls. 1.323/1.334, julgou-as
parcialmente procedentes a fim de reduzir parte do crédito relativo ao IRPJ e a CSLL e cancelar,
integralmente, a exigência afeita à contribuição para o PIS e à COFINS. Resumidamente, no que
toca ao IRPJ e à CSLL, ter-se-ia identificado que parte das receitas da empresa, oriundas de
empreitadas globais, com fornecimento de mercadorias, estaria sujeita ao percentual de
presunção de 8% e não de 32%, como lançado. Já quanto as contribuições sociais, a exigência
teria sido efetuada em períodos trimestrais e não mensais, o que invalidaria, in totum, a
respectiva imposição.
O restante do crédito, assim como a imputação da solidariedade passiva, foi
considerado hígido, mantendo-se, nesta parte, incólumes os autos de infração.
Em face da exoneração parcial da exigência (que ultrapassou a monta de R$
4.000.000,00), a DRJ recorreu, de ofício, à este Conselho.
A empresa Guaporé foi cientificada, pessoalmente, em 04 de agosto de 2008,
conforme termo de ciência juntado à e-fl. 1.336, ao passo que os devedores César Cassol e
Paulo José Pimenta foram intimados, de forma igualmente pessoal, em 01 de setembro daquele
mesmo ano, conforme termos de cientificação de e-fls. 1.340 e 1.343.
Paulo José interpôs seu recurso voluntário em 01 de outubro de 2010, como se
depreende do carimbo aposto em suas razões de insurgência à e-fl. 1.356, por meio do qual,
inicialmente sustenta que a decisão recorrida teria desrespeitado uma série de garantias e
princípios constitucionais. Em seguida, e em apertadíssima síntese, argumentou:
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

a) que possuía capacidade financeira suficiente a justificar a propriedade da
empresa autuada (afirmando, inclusive, que a ausência desta capacidade
financeira teria sido apontada apenas quanto aos Srs. Iladis e Luis Adolfo) não
sendo possível exigir dele prévio conhecimento sobre a situação econômica de
sua sócia, Iladis, e do comprador de suas cotas (Luis Adolfo) que, frisou, teria
pago a transação em moeda corrente. Sustentou, mais, que a operação teria
transcorrido de forma regular e transparente;
b) que faltaria à autuação a exposição clara e comprovada dos motivos de fato
que permitiriam a imposição da solidariedade ao insurgente, não bastando,
para tanto, a constatação de sua condição de sócio da empresa autuada no
período compreendido entre 30 de outubro de 2000 e abril de 2005,
invocando, neste passo, os preceitos do art. 1.003 do Código Civil para
sustentar a sua “irresponsabilidade”;
c) que durante todo o período fiscalizado a empresa executou obras e prestou
serviços, firmou contratos, admitiu e inadmitiu funcionários e que, em
momento algum, teria ocorrido a desconsideração de sua personalidade. Neste
passo, afirmou, em oposição à assertivas contidas no acórdão recorrido, que
“durante toda a relação societária do Recorrente sua atividade comercial
fora devidamente regular” e que, mais, “existiu de fato e de direito” (o que, a
seu ver, afastaria a constatação de fraude fiscal);
d) que, reprisando o que já se afirmou anteriormente, haveria um desrespeito aos
preceitos do art. 1.003 do Código Civil e que, inclusive, a luz deste
regramento, ter-se-ia operado, quanto a ele, uma alegada “prescrição” (cujo
prazo teria se dado nos termos do aludido art. 1.003, ou seja, dois anos);
e) que haveriam inconsistências no TVF, particularmente quando, desse, se
extrai a assertiva de que ele teria vendido as suas cotas ao Sr. Luis Adolfo.
Pelo que afirma, o ora recorrente teria as cedido à sua ex-sócia, Iladis (além de
criticar uma data lançada no TVF que não teria nenhum lastro probatório ou
lógico);
f) que os autos de infração seriam nulos ante a inexistência de comunicados
sobre eventuais prorrogações dos Mandados de Procedimento Fiscal;
g) que não existiriam elementos suficientes à tipificar a hipótese de solidariedade
preconizada pelo art. 124, I, do CTN, em especial ante a ausência de
apontamento de elementos que pudessem identificar o “interesse comum” a
que alude o citado preceptivo legal;
h) que ante a precariedade do lançamento, face à acusações genéricas e
desmotivadas, haveria clara hipótese de nulidade;
i) e que, finalmente, os autos de infração seriam nulos seja por ausência de
comunicação, ao sujeito passivo solidário, dos termos de início de ação fiscal,
calcando suas assertivas nos princípio da legalidade e moralidade, seja por não
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

ter sido intimado de quaisquer ações instrutórias atinentes à investigação
fiscal.
César Cassol, de seu turno, apresentou as suas razões de insurgência sem que,
contudo, se possa verificar nos autos qualquer prova acerca da data do respectivo protocolo. Da
predita petição extrai-se a data de 10 de outubro de 2008 sendo que, na preliminar de
tempestividade, o interessado informa ter sido intimado do teor do julgamento realizado pela
DRJ em 11 de setembro de 2008, dando o decurso do respectivo prazo em 13 de outubro daquele
mesmo ano (e-fl. 1.455). Aproveitando-se do resumo que consta do final do mencionado apelo, o
recorrente deduziu os seguintes argumentos:
a) preliminarmente:
a.1) decadência (mesmo em se considerando o prazo do art. 173, I, do CTN);
a.2) nulidade por cerceamento de direito de defesa, calcada numa confusa
exposição sobre a tipificação (ou, no caso, como alega, a inexistência de tipificação) da hipótese
do art. 124, I, e, ainda, sobre um pretensa inocorrência, no caso, de vícios atinentes a obrigação
afeita ao instituto da substituição tributária (?). Lado outro, discute a inexistência de provas sobre
a caracterização do interesse comum entre o sujeito passivo solidário e o contribuinte e, mais,
uma alardeada precariedade do lançamento por falta de apontamento objetivo de fatos que
justificariam a imposição da obrigação ao recorrente;
a.3) “ilegitimidade de parte - desconsideração da personalidade jurídica de
ofício”, notadamente porque, se a solidariedade pudesse, de fato, ser imposta, ela deveria sê-lo
em relação à empresa da qual era titular (Eletro Primavera Ltda.);
a.4) nulidade do auto de infração por vicio formal: ausência de mandado de
procedimento fiscal (repetindo, neste particular, as razões já apresentada por Paulo José
Pimenta);
a.5) “impossibilidade jurídica do pedido - do período de apuração do suposto
crédito fiscal e do período de contratação entre as empresas Guaporé e Eletro Primavera”, já
que o vinculo negocial, retratado em contratos trazidos ao processo, estaria adstrito ao período
compreendido entre 03 de fevereiro de 2003 a 10 junho de 2005. Neste passo, a exigência que se
encontre fora deste espaço de tempo seria indevida;
a.6) das ofensas “ao princípio da legalidade” e “ao princípio da moralidade
administrativa” para lastrear a nulidade afeita à falta de comunicação quanto à eventual
prorrogação do prazo do MPF; e
a.8) “do inequivoco cerceamento de defesa e a consequente impugnação do auto
de infração exarado” uma vez que, sustenta, não teria sido ouvido no curso da instrução
investigativa.
b) e, quanto mérito:
b.1) o percentual de presunção aplicável às receitas consideradas omitidas seria,
apenas, de 8%, não cabendo a segregação feita pela DRJ (que, inclusive, culminou com a
exoneração parcial do crédito neste ponto);
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

b.2) após esclarecer as particularidades dos contratos firmados pela Eletro
Primavera e a autuada, defende a regularidade e efetiva existência destes negócios e, também, da
Guaporé (o que se comprovaria pelas fotos trazidas pela própria Autoridade Lançadora);
b.3) sustenta ter ocorrido a “recuperação da espontaneidade” pela transmissão de
declarações em que o contribuinte confessaria os tributos exigidos neste feito ante a reiterada
afirmação de que não haveria qualquer prova ou comunicação acerca da prorrogação do MPF;
b.4) refuta então a imprestabilidade das provas trazidas, fincadas apenas em
testemunhos que, diga-se, o insurgente busca desacreditar, mediante apontamento de
contradições. No mais, afirma que a responsabilidade pelos ilícitos aqui tratados seria
exclusivamente da Guaporé (sustenta, inclusive, que ante o descumprimento das avenças
contratuais por esta última, teria proposto uma ação judicial em face da predita empresa).
Finalmente, a contribuinte, Guaporé, interpôs o seu recurso em 10/10/2008 (e-fl.
1.683) em que, em resumo, traz uma primeira preliminar de mérito em que afirma que o débito
não existia. Mais que isso, quando da lavratura do auto de infração, já teria apresentado
declarações fiscais os confessando antes, mesmo, de qualquer ato de prorrogação do MPF
(argumento intrinsecamente vinculado à alegação de recuperação da espontaneidade já aventada
por Cesar Cassol e reprisada neste apelo). Por conta disso, passa a discorrer sobre os requisitos
necessários à aplicação do instituto regrado pelo art. 138 do CTN e sobre o ato de lançamento e
suas formas.
Passo seguinte, reafirma ter adquirido a espontaneidade e, ao fim, pede o
cancelamento da exigência.
Noutro ponto, reprisa o argumento deduzido por Cesar Cassol, descrito no item
b.1, supra (relativo ao percentual de presunção pretensamente aplicável ao caso) e traz nova
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (cujo conteúdo, venia concessa, este relator
simplesmente não entendeu).
Passa, então, a se debruçar sobre o mérito da querela, retomando a discussão
afeita à apresentação de declarações em que os débitos objetos desta demanda teriam sido
confessados (arguindo, então, a inexistência de omissão de receitas). Replica, neste ponto, o
argumento concernente à base de cálculo (e a aplicação alegadamente equivocada do percentual
de 32%) e sustenta que não haveria, no caso, uma correlação entre:
[...] os valores aduzidos pela autoridade como omissão de receitas e depósitos
bancários não-comprovados; não existe, portanto, correlação entre os fatos geradores e
a multa de 150 (cento e cinqüenta por cento), de sorte que é ilegal, imoral e
imprestável o lançamento porque eivado de irregularidades insanáveis [...] (?).
Defende a inocorrência de fraude ou simulação (opondo-se, pois, à qualificação da
multa) e, demais a mais, afirma haver, aí, uma violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco.
Traz mais uma preliminar de mérito, já descrita no ponto “a.6” do recurso de
Cesar Cassol, e, finalizando as suas razões de insurgência, reafirma que, uma vez que
confessados em DCTF e DIPJ, os débitos aqui polemizados seriam objeto, inclusive, de ações de
execução fiscal movidas em seu desfavor.
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso manejado por Paulo José Pimenta é tempestivo e preenche todos os
pressupostos de cabimento, pelo que, dele tomo conhecimento.
Outrossim, conhece-se também do recurso de ofício interposto pela DRJ já que o
valor exonerado pela Turma a quo (superior à R$ 4.000.000,00), ultrapassa o limite de alçada
preconizado pela Portaria MF de no 68/17.
Quanto ao recurso interposto por Guaporé Construções & Terraplenagens, os
elementos constantes do feito deixam extreme de dúvidas a sua intempestividade já que, como
exposto no relatório que precede este voto, a empresa foi cientificada, pessoalmente, por
representante legal, em 04 de agosto de 2008 (v. doc. de e-fl. 1.336). Destarte, o prazo para a
apresentação de seu apelo se findou em 03 de setembro de 2008. Como se extrai do carimbo
aposto em suas razões de insurgência (e-fl. 1.683), a respectiva petição foi protocolizada em 10
de outubro de 2008, revelando, como já dito, a sua extemporaneidade.
Poder-se-ia cogitar de hipótese de prejuízo à esta recorrente, tendo em conta que,
como se extrai do documento de e-fl. 1.346, a empresa teria sido reintimada, na pessoa de sua
sócia, Iladis, e que este fato poderia ter causado uma possível confusão quanto ao dies a quo do
prazo de que dispunha para apresentar o seu apelo. No entanto, tal qual se observa da intimação
pessoal mencionada acima, a interessada tomou ciência do acordão por meio de seu
representante legal, o Sr. Aníbal de Jesus, que, frise-se, é quem assina o recurso apresentado à e-
fls. 1.683.
Neste caso específico, o próprio patrono da empresa, signatário da peça de
insurgência, havia tomado conhecimento do conteúdo do acórdão, restando inadvertidamente
claro que a contribuinte sabia, desde de 04 de agosto, que contra ela corria o prazo preconizado
pelo art. 33 do Decreto 70.235/72. Não houve prejuízo ou desencontro de informações que
justificasse a interposição intempestiva do apelo.
Não conheço, portanto, do remédio interposto por Guaporé Construções &
Terraplenagens Ltda.
Por fim, e em relação ao recurso manejado por Cesar Cassol, vale reprisar que
este devedor foi cientificado dos termos do julgado realizado pela DRJ em 01 de setembro de
2008 (e-fl. 1.340) de sorte que o prazo para interposição do aludido apelo teria o seu ocaso em
01 de outubro daquele mesmo ano. A petição trazida à e-fls. 1.455 e seguintes não tem nenhum
carimbo ou outra comprovação sobre a data de seu recebimento pela Repartição Pública
competente.
Todavia, o próprio insurgente afirma ter sido intimado em 11 de setembro de 2008
(o que não é verdade) e que o decurso do seu prazo se daria em 13 de outubro daquele mesmo
ano, sendo que a respectiva petição estaria datada de 10/10/2008.
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

Em síntese, outra conclusão não será possível, senão pelo não conhecimento da
peça de insurgência já que, como dito, é o próprio recorrente quem “confessa” que seu recurso
teria sido, quando menos, assinado em 10/10/2008, quase dez dias após o decurso do prazo de
dispunha para interpor o seu apelo.
I
DO RECURSO DE OFÍCIO.
O apelo fazendário comporta dois objetos distintos. Um primeiro, concernente aos
tributos previdenciários, PIS e COFINS, em que a Turma a quo cancelou a respectiva exigência,
tendo em conta o fato da D. Autoridade Lançadora tê-las apurado em períodos trimestrais, num
claro, lamentável e insuperável erro material que, como bem posto no v. acordão recorrido,
evidencia bem mais que uma mera tecnicalidade.
Semelhante vício, frise-se, impede o cálculo correto, e transparente, inclusive dos
encargos moratórios respectivos, tornando ilíquido o crédito tributário e, mais que isso,
dificultando, sobremaneira, a defesa da insurgente (que não sabe, ao certo, qual seria,
efetivamente, o montante correto a que estaria submetida).
E, ainda que no TVF, à e-fls. 392/443, a Fiscalização tenha feito a apuração
mensal, o valor que foi efetivamente lançado foi aquele constante das planilhas de cálculo das
exações, lançadas nos Autos de Infração, divisadas, especialmente, nas e-fls. 410/411, quanto ao
PIS e 419/420, quanto à COFINS.
O erro quanto a periodicidade da ocorrência do fato gerador encerra, ato contínuo,
erro de identificação da matéria tributável, vício de iliquidez e, como já destacado, inegável
obstáculo ao exercício amplo, lato e irrestrito à uma defesa eficaz.
Nada a prover, neste ponto.
O segundo objeto do recurso de ofício, volta-se, já, para a apuração do IRPJ e da
CSLL, mais especificamente, para o percentual de presunção tratado pelos artigos 15 da Lei
9.249/95, 518 e 519, § 1o, do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo já
revogado Decreto 3.000/99.
Com efeito, o lançamento ora polemizado apurou o tributos em testilha segundo o
lucro presumido e de acordo com o percentual de presunção preconizado pelo inciso III do
parágrafo § 1o do art. 519 do RIR, em relação ao IRPJ, e pelos artigos 15, §1o, III, da lei 9.249/95
c/c 28 da Lei 9.430/96, no que tange à CSLL. I.e., aplicou sobre a receita bruta omitida o
percentual de presunção de 32%, considerando, neste diapasão, que toda a base de cálculo
tomada teria se originado de operações de pura prestação de serviços.
O entendimento externado pela DRJ não é, per se, extraível da letra da lei; este
posicionamento, como exposto no próprio acórdão recorrido, foi sedimentado no âmbito da
Administração Tributária Federal por meio do Ato Declaratório Normativo de no 6, de 13 de
janeiro de 1997. E, queira-se ou não concordar com a posição assumida pela COSIT no aludido
Ato Normativo, o fato é que as suas disposições vinculavam, expressamente, a autoridade
Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

lançadora e, portanto, era, para ela, de observância obrigatória, quando menos por força do
princípio hierárquico, já que ao aludido ato foi expedido pelo próprio representante máximo da
repartição federal e se encontrava, até então, vigente.
E, num exame rápido das notas fiscais analisadas pela DRJ, e descritas nos
quadros reproduzidos à e-fls. 1.331, a priori, não se vê qualquer erro, seja nas informações
tomadas pela turma a quo, sejam quanto aos cálculos realizados. Daí a correção da posição
adotada pelo citado Colegiado, como se vê do trecho abaixo:
Assim, verifica-se que em algumas das notas fiscais que serviram como
comprovação da receita auferida constam a discriminação de produtos emprega\dos
nas obras, especialmente concreto armado (fls. 236, 237, 240, 241, 243, 247, 248,
260, 261, 702 e 265). Essas receitas devem ser segregadas a fim de que sobre elas seja
aplicado coeficiente de presunção de lucro de 8%.
Não há, portanto, qualquer reparo a fazer também quanto a este ponto.
A luz de tais considerações, o recurso de ofício deve ser improvido.
II
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE PAULO JOSÉ PIMENTA.
II.1
Considerações iniciais.
De imediato, esclarece-se que a infração em si, consistente na falta de tributação
de receitas auferidas pela Guaporé, nunca foi objeto de questionamento. Pelo contrário já que o
devedor principal, sobre este tema, sempre se limitou a afirmar ter transmitido, após o início da
ação fiscal, declarações em que, em tese, teria confessado os débitos aqui retratados. Semelhante
argumento, é verdade, não pode ser objeto de exame agora, já que tanto o recurso da
Contribuinte, como ao pelo do Sr. Cesar Cassol, não foram conhecidos e, nas suas razões de
insurgência, o Sr. Paulo José não os reproduz...
Nada obstante, o TVF, além de confuso (por inverter a ordem lógica em que as
matérias deveriam ter sido dispostas – iniciando a sua análise pela responsabilidade tributária e
não pelas infrações propriamente ditas), é, também, franciscano na exposição dos motivos
utilizados para justificar a imputação da solidariedade. E, mais grave, o trabalho fiscal é
contraditório.
Notem, que a Autoridade Lançadora dirige as suas críticas para a existência tida
como fictícia da Guaporé, trazendo provas que entende ser suficientes à embasar as suas
conjecturas, sobre a precariedade da sede física da aludida empresa. Noutro giro, se debruça
sobre relatos de terceiros que, ao fim e ao cabo, indiciam um relação estranha entre a Guaporé e
a empresa de titularidade de Cesar Cassol – Eletro Primavera Ltda. - em que esta última efetuava
pedidos de compra e os pagava em nome da contribuinte. Tais fatos, quando analisados
conjuntamente, trariam uma maior “robustez” às suspeitas apontadas pela Fiscalização quanto a
inexistência de fato da contribuinte e, talvez, pudessem se revestir de um grau de certeza
suficiente para avalizar as conclusões externadas no TVF.
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

Mas, vejam bem, se a Guaporé não existia materialmente, e estava sendo utilizada
como interposta pessoa para viabilizar uma estruturação fraudulenta a fim de permitir “ao sócio
da empresa Eletro Primavera Ltda. (...) se eximir da responsabilidade pelo pagamento de
tributos, afetando a relação obrigacional principal” (TVF, e-fl. 466), não seria lógico, e
tecnicamente aceitável, que a ação investigativa se voltasse contra esta última empresa (Eletro
Primavera)?
Ora a autuação se calcou na falta de registro das receitas verificadas em notas
fiscais emitidas pela contribuinte. Qual seria, em relação a esta infração, a prática fraudulenta
que teria impedido ou retardado, parcial ou totalmente, o conhecimento do fato gerador pelas
autoridades administrativas tributárias? A infração, insista-se, é meramente uma omissão de
receitas direta, constatada a partir do não oferecimento à tributação de receitas faturadas pela
contribuinte! A estrutura simulada apontada pela Fiscalização, diga-se, em nada contribui para
essa infração em si (pelo contrário, apenas a tornou evidente). E, neste particular, toda a
construção argumentativa lançada no TVF, inclusive quanto a responsabilização de terceiros,
termina por girar em torno, apenas, do problema da inexistência de fato da empresa Guaporé
(que, ao fim de contas, se confirmada, não poderia ser objeto de exigência fiscal, cabendo impor
o mister de recolher os tributos àquela empresa que materialmente realizara o fato gerador dos
tributos aqui exigidos).
Particularmente, o ora recorrente tem razão quando critica o trabalho fiscal e
aponta para uma precariedade do lançamento, mormente na parte que trata da imputação da
solidariedade passiva, com espeque nos preceitos do art. 124, I, do CTN. Em que medida, vale o
questionamento, a participação do Sr. Paulo, da Sra. Iladys ou de seu marido na sociedade
autuada teria contribuído para a concretização da infração aqui apontada? Se a autuação tivesse
sido feita contra a empresa Eletro Primavera, aí sim, talvez, para aqueles que defendem uma
interpretação mejajurídica do art. 124, I, as premissas adotadas pela D. Autoridade Lançadora
fizessem algum sentido... mas esse não é o caso dos autos.
E chama verdadeiramente atenção o fato do Agente Autuante ter optado por impor
a responsabilidade em exame com base do citado art. 124, I, e não no art.135, III, do CTN (que,
caso o tivesse feito e fosse, efetivamente, comprovada a fraude aqui tratada, muito
provavelmente seria mantida a predita responsabilização). A opção em questão, deixa, ainda
mais evidente que a Fiscalização errou ao efetuar o lançamento contra a Guaporé, ao invés de
realiza-lo em relação à Eletro Primavera.
O problema, e isso já foi inicialmente apontado acima, é que, com este “erro”, o
Fisco terminou por adotar premissas que são incompatíveis com as conclusões propostas na
autuação, porque, e reprise-se, a fraude considerada somente teria relevância se, e quando,
identificados fatos que pudessem impor a obrigação tributária à quem dela se valeu. A omissão
de receitas aqui descortinada não é fruto do pretenso simulacro acusado pelo D. Auditoria.
Tais considerações, paralelamente às alegações (por vezes confusas) trazidas pelo
insurgente, evidenciariam, para além de dúvidas razoáveis, a inocorrência de fatos suficientes
para justificar a imposição da solidariedade no caso vertente. E sobre isso, nos reportaremos
mais adiante.

Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

II.2
Das preliminares de nulidade.
O recorrente traz uma série de preliminares e prejudiciais de mérito ao longo de
seu apelo, sem, contudo, primar por uma ordem processualmente logica: apresenta temas de
mérito como se preliminares fossem; defende, noutro ponto a sua irresponsabilidade para, logo
em seguida, retomar uma nova preliminar de nulidade; reprisa, em vários tópicos, uma mesma
preliminar e faz uma verdadeira bagunça.
Para tentar abordar todas prejudiciais alegadas e, mais, tornar este voto um pouco
menos confuso, buscarei reunir todos estes argumentos neste tópico, otimizando o julgamento de
sorte, inclusive, a evitar desnecessárias repetições.
II.2.1 Nulidade por vício de fundamentação.
E, incialmente, a primeira preliminar deduzida diria respeito à falta da exposição
de motivos de fato a evidenciar a imposição da solidariedade passiva ao recorrente, inclusive, à
luz dos preceitos do art. 1.003 do Código Civil.
Quanto ao dispositivo da lei adjetiva civilista, diga-se, é absolutamente
despropositada a sua invocação, já que os casos de responsabilidade e solidariedade, afeitos à
relação jurídico-tributária, tem regramento específico no próprio Código Tributário Nacional. De
mais a mais, o Código Civil se volta para a regulação das relações privadas e não obstante, vez
por outra, a legislação tributária tomar de empréstimo conceitos e definições extraíveis daquele
digesto, os efeitos advindos deste recorte devem ser avalizados pela legislação fiscal.
Quanto a sustentada falta de exposição de motivos suficientes à caracterizar a
solidariedade encartada no art. 124, I, de fato, e como já alertado, o TVF é de uma pobreza
absolutamente franciscana. Aliás, o Relato Fiscal sequer trata dos motivos que importariam na
imposição da solidariedade ao recorrente. Tais motivos estão declinados no termo de sujeição
passiva e, neste diapasão, basta, atentar-se para a seguinte passagem para se ver que o único
motivo efetivamente deduzido para justificar a imputação ora examinada seria a condição, do
recorrente, de sócio da empresa autuada. Veja-se:
I) No dia19 de setembro de 2007, o Sr. Paulo José Pimenta [...], foi sócio da
empresa Guaporé Construções Terraplenagens, no período de 2001 até abril de 2005,
conforme fls. 108 e 109.
II) O Sr. Paulo José Pimenta acompanhava a rotina da empresa, era contador da
mesma, bem como gerente administrativo e sócio, conforme fls. 108 e 109.
III) A sócia da empresa Guaporé Construções e Terraplenagens Ltd, Sra. Iladis
Marcel Behr, afirmou que o seu sócio, o Sr. Luis Adolfo Behr não sabia de nada sobre
a empresa e que ela havia pedido a ele os documentos dele para ele entrar como sócio.
O Sr. Paulo Pimenta afirmou que todas as cotas dele foram vendidas e pagas por Iladis
Marcel Behr, no anos calendário de 2005, conforme fls. 111 a 116.
IV) Ante o exposto, restou caracterizada a responsabilidade passiva solidária
nos termos do art. 124 da Lei 5.172, de 1966 [...], estendida ao Sr. Paulo José Pimenta
[...].
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

Ainda que se considere a estória relatada no TVF, e a premissa de que a Guaporé
seria, efetivamente, uma empresa fictícia, pergunta-se: qual ou quais fatos seriam imputáveis ao
Sr. Paulo a fim de caracterizar o interesse comum na situação que constitua o fato gerador das
exações cobradas neste processo? A par de contribuir com o seu nome para o quadro societário
da empresa, qual outra conduta seria considerada para evidenciar a materialização do elemento
nuclear da regra encartada no art. 124 (I ou II, já que o Termo de Sujeição Passiva não descreve
qual das duas hipóteses teria sido tipificada).
O TVF, como exposto, nada diz sobre os motivos de fato necessários à
justificação da imposição da solidariedade ao recorrente, limitando a trazer os fundamentos
atinentes à responsabilização do Sr. Cesar Cassol...
Assim, e neste diapasão, falta ao ato o elemento “motivação”, essencial à sua
validação, inclusive a luz da teoria dos motivos determinantes e, neste diapasão, tem razão o
insurgente ao acusar a “precariedade” do lançamento quanto a este ponto. Haveria, sim, aí, uma
nulidade patente na autuação, ao menos quanto a parte da sujeição passiva e, particularmente,
quanto ao Sr. Paulo José. Como a rigidez formal deste Relator em relação aos requisitos do ato
administrativo e do próprio ato de lançamento nem sempre é compartilhada pelo restante deste
Colegiado, me socorro, no entanto, dos preceitos do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72 para
enfrentar o próprio mérito do recurso e, nesta esteira, para, conforme razões que serão mais
adiante expostas, dar-lhe provimento.
II.2.2 Da prescrição invocada a luz dos preceitos do art. 1.003 do Código Civil.
Este argumento é, em certa medida, de difícil compreensão... nada obstante, além
de inaplicável à relação jurídico-tributária, como já alertado alhures, o art. 1.003 não traz regra
atinente à prescrição que, outrossim, somente poderia ser tratada no âmbito tributário, e de fato o
é, por lei complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da CRFB.
Totalmente despropositado este argumento.
II.2.3 Da pretensa nulidade da autuação por falta de comunicação de prorrogação do
prazo de validade do MPF.
Não me alongarei sobre esta preliminar, já que esta questão se encontra, há muito
pacificada na jurisprudência deste Conselho. O MPF, diga-se, é ferramenta afeita,
exclusivamente, ao controle da própria Administração, lembrando-se que as regras pertinentes à
competência para a prática dos atos tratados neste processo advem da lei.
Eventuais problemas de natureza formal poderiam, quando muito, gerar
consequências de cunho eminentemente disciplinar, não trazendo, contudo, quaisquer prejuízos à
defesa do contribuinte ou concernentes à própria competência fiscalizadora (como, alias, foi dito
acima). Neste sentido, confira-se:
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária. Ainda que houvessem irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não seriam motivos suficientes para anular o lançamento (Acórdão de no
2003-000.058, julgado em 24/04/2019).
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento
Fiscal não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal da
autoridade tributária para fiscalizar os impostos e contribuições federais e realizar o
lançamento de ofício, constituindo-se em mero instrumento de controle gerencial e
administrativo da atividade fiscalizatória. Eventuais irregularidades na sua prorrogação
não legitimam a anulação do lançamento, mesmo porque o descumprimento de
determinada formalidade não causou prejuízo concreto à parte, que lhe tenha
obstaculizado o direito de defesa (Acórdão de no 2401-006.194, julgado em
11/04/2019).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são
motivos suficientes para se anular o lançamento. PRELIMINAR. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O Mandado de
Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não
interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir
créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o
lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos
(Acórdão de no 2401-005.964, julgado em 17/01/2019)
E para por uma pedra sobre o assunto, impende invocar, aqui, a noviça
Sumula/CARF de no 171, cuja observâncias nos é impositiva:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Há que se afastar, também, esta preliminar.
II.2.4 Da falta de comunicação quanto ao termo de início de ação fiscal e sobre demais atos
de instrução do procedimento investigativo.
Primeiramente, cumpre registrar que a contribuinte foi devidamente cientificada
do termo de inicio de ação fiscal em 05/06/2007, como se depreende do documento juntado à e-
fl. 390. É óbvio, que neste momento, a fiscalização não sabia se os trabalhos que se seguiram
culminariam com a imputação de responsabilidade à terceiros. Sustentar, destarte, a inexistência
de notificação à terceiro, sobre o início da ação fiscal, é, quando menos, algo inusitado.
De outro turno, e quanto a falta de notificação do insurgente sobre o conteúdo dos
atos investigativos praticados, é preciso lembrar que o contencioso fiscal se inicia, apenas, com a
impugnação. Somente após a lavratura dos autos de infração, e a sua respectiva ciência, é que se
verifica o mister de se respeitar, notadamente, o princípio do contraditório, sendo certo que a
fiscalização pode efetuar o lançamento sem, a qualquer tempo, sequer intimar o contribuinte
(desde que existentes, desde logo, elementos suficientes à caracterização do fato-jurígeno afeito
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

à obrigação tributária). Semelhante entendimento se encontra, de tal sorte, sedimentado na
jurisprudência deste Conselho, que já foi objeto de Súmula (cuja observância, diga-se, nos é
impositiva):
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Mias que isso, a também recente Sumula/CARF de no 162 põe fim, em definitivo,
à discussão:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
De se afastar, portanto, também esta preliminar.
II.3
Mérito.
Este relator tem um entendimento próprio sobre o espectro de aplicação dos
preceitos do art. 124, I, do CTN que é de conhecimento de boa parte dos membros deste
Colegiado. O interesse comum a que alude o preceptivo em tela é, e só pode ser, um interesse
qualificado pelo código linguístico próprio do sistema jurídico, daí dizer-se se tratar de um
interesse jurídico. Isto não significa, como muitos sustentam, que, por conta disso, e apenas
disso, a solidariedade se imporia apenas quanto a sujeitos localizados num mesmo polo de uma
determinada relação negocial ou contratual. O interesse comum juridicamente qualificado é
aquele único interesse tomado pelo direito como relevante para o surgimento da relação jurídica
tributária, qual seja, o interesse na situação que conforme o núcleo material da hipótese de
incidência tributária.
O sistema normativo brasileiro não fez o recorte, ou assim se propõe, de fatos
estranhos aos seus limites sistêmicos objetivos, ao menos não quanto ao instituto da
solidariedade. Não há, na lei, nas prescrições infralegais, ou em qualquer outra fonte positiva
uma única tratativa respeitante aos ganhos econômicos percebidos pelas pessoas imbricadas num
dado contexto a ser analisado pela Autoridade Administrativa. Por isso mesmo, o predito
interesse econômico não pode ser tomado pelo aplicador da lei como um fato jurídico. Mesmo a
ilicitude de eventuais negócios pactuados, que tenham porventura afetado, de alguma forma, o
surgimento da obrigação (ou mesmo impedido a sua materialização), não são objeto de
regramento pelo aludido art. 124, I, de sorte que a sua ocorrência é, para além de dúvidas
razoáveis, irrelevante para este instituto.
A par de tudo isso (e respeitadas as posições dissonantes, já exprimidas inclusive
neste Colegiado), o caso presente deixa extreme de dúvidas (e isso já foi apontado no tópico II.1,
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

acima) que a D. Autoridade Lançadora se equivocou, irremediavelmente, quanto a identificação
e recorte dos fatos apresentados. Se houve fraude ou simulação, semelhantes ilícitos ocultaram
ou contribuíram para ocultar ou modificar as características intrínsecas e essenciais do fato
gerador atinente à eventuais obrigações imputáveis às pessoas que deles se aproveitaram (quiçá a
própria Eletro Primavera). Mas a existência tida como fictícia da empresa Guaporé em nada,
absolutamente nada, impactou na constituição do crédito tributário tratado neste feito, que
surgiria, fosse ou não simulada, esta empresa.
A imposição da solidariedade ao insurgente, aos olhos da Autoridade Lançadora,
se deu, e isso ficou sobejamente claro, pela simples constatação de que o Sr. Paulo José Pimenta
era sócio da Guaporé, não havendo, nem mesmo quanto a infração em si considerada, elementos
que pudessem caracterizar a fraude (se esta ocorreu, insista-se, se deu relação à obrigações
tributárias vinculadas à outras pessoas).
De se lembrar que nem mesmo o Parecer Normativo Cosit de no 04, de 12
dezembro de 2018 (com todas as críticas que lhes são cabíveis) admite a existência de um mero
interesse econômico comum - verificado, sempre, e sempre, pelos sócios em relação à sociedade
– a justificar a imputação da solidariedade:
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
No caso vertente, e mesmo se admitindo a possibilidade de considerar a existência
de um interesse comum indiretamente referível ao fato gerador (como propõe o PN, acima
lembrado), o recorrente manifestou, no caso, apenas um interesse econômico, insista-se, presente
em qualquer estrutura societária. Os atos ou fatos inquinados de ilícitos, reprise-se, não
modificaram, excluíram ou de qualquer jeito afetaram, direta ou indiretamente, o fato gerador
que surge a partir de simples omissão direta de receitas.
Incabível, na espécie, a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN, sendo de
se prover o apelo do ora insurgente.
III
CONCLUSÕES.
A luz do exposto voto por:
a) conhecer do recurso de ofício e, assim, por negar provimento.
b) não conhecer dos recursos manejados por Guaporé Construções &
Terraplenagens Ltda. e Cesar Cassol; e
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.716 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720070/2007-50

c) por conhecer do recurso interposto por Paulo José Pimenta e, assim, afastar as
preliminares invocadas e, no mérito, por DAR PROVIMENTO a fim de
afastar a “responsabilidade” solidária a ele imputada.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital